Tribunal: TJSP
Processo: 1048362-84.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de cobrança abusiva por meio de ligações telefônicas. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Procedimento irregular do demandado, embora cause desconforto, não ofende a integridade psíquica dos demandantes, nem os expõem a situação vexatória. Mero dissabor cotidiano. Inexistência de danos morais. Sentença reformada em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de cobrança abusiva por meio de ligações telefônicas. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Procedimento irregular do demandado, embora cause desconforto, não ofende a integridade psíquica dos demandantes, nem os expõem a situação vexatória. Mero dissabor cotidiano. Inexistência de danos morais. Sentença reformada em parte.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DOS AUTORES.